Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E PRESIDENTE DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível nesta sede recursal balizar a atuação do d. Juízo a quo, que é o destinatário da prova e presidente do processo, em relação à produção de atos que julga necessários ao deslinde da questão.

2. No caso concreto, malgrado os Agravantes insistirem na argumentação de que o MM. Magistrado de origem atuou de forma contraditória na condução do processo, denota-se que na decisão de origem agravada foi apresentada fundamentação clara em relação às peculiaridades da causa, o que refuta a alegação de contradição levantada pelos Recorrentes.

3. Ademais, a matéria afeta à condução do processo, questionada nos autos, não está abarcada no rol do art. 1.015 do CPC/15.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.